Tribunal: TJMT
Processo: 1005920-47.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005920-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (AGRAVANTE), JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO - CPF: 108.000.197-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. CND MUNICIPAL. PAGAMENTO DE SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS. MULTA ADMINISTRATIVA CONTROVERTIDA. VEDAÇÃO À RETENÇÃO DE PAGAMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DELIMITADA. RECURSO DESPROVIDO.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto
contra decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado por empresa contratada, deferiu parcialmente tutela liminar para suspender a exigência de Certidão Negativa de Débitos Municipais, ou certidão positiva com efeitos de negativa,
como condição para pagamento de serviços já executados e para prosseguimento do aditivo vigente do Contrato Administrativo n. 053/2023, limitado até janeiro de 2026.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Administração Pública pode condicionar o pagamento de serviços já prestados à apresentação de CND municipal; (
ii
) saber se a exigência de regularidade fiscal, quando fundada em multa administrativa ainda controvertida judicialmente, pode operar como mecanismo indireto de cobrança; e (
iii
) saber se a tutela provisória concedida pelo Juízo de origem preservou adequadamente a exigência de regularidade fiscal para futuros aditamentos, sem comprometer pagamentos decorrentes de serviços executados.

III. Razões de decidir

3. A regularidade fiscal constitui requisito legítimo do regime de contratação pública, nos termos da legislação aplicável, especialmente para habilitação, contratação, prorrogação ou celebração de novos aditamentos, mas essa prerrogativa não autoriza, de modo automático, a retenção de contraprestação por serviços já executados e aproveitados pela Administração.

4. A decisão agravada não afastou, em caráter geral e definitivo, a exigência de regularidade fiscal da contratada; apenas suspendeu, de forma provisória e delimitada, a utilização da
CND municipal como condição para pagamento de trabalhos já realizados e para continuidade do aditivo então vigente, preservando a exigência para eventual novo aditamento posterior.

5. A utilização da ausência de certidão como óbice ao pagamento de serviços executados pode converter exigência documental legítima em instrumento indireto de coerção patrimonial, especialmente quando o débito impeditivo da certidão decorre de multa administrativa submetida a ação anulatória própria.

6. O Poder Público dispõe de vias legais adequadas para cobrança de seus créditos, inclusive inscrição em dívida ativa e execução fiscal, não podendo substituir tais instrumentos por medidas administrativas que, na prática, constranjam o contratado ao pagamento ou à garantia de débito ainda controvertido.

7
. A existência de ação anulatória acerca da multa administrativa não descaracteriza, por si só, o cabimento do mandado de segurança voltado a impugnar ato específico de exigência de CND como condição para pagamento, pois os objetos, embora conexos em seus efeitos práticos, não se confundem necessariamente.

8
. A solução adotada na origem preserva o equilíbrio entre a legalidade administrativa e a proporcionalidade, impedindo a retenção de valores por serviços já prestados, sem
autorizar novas contratações, prorrogações ou aditamentos futuros sem a regularidade fiscal exigível.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso de agravo de instrumento provido
.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"
1. A Administração Pública pode exigir regularidade fiscal de seus contratados, especialmente para contratação, prorrogação e celebração de novos aditamentos, mas não pode reter pagamento por serviços já executados e aproveitados sob fundamento exclusivo de ausência de certidão fiscal. 2. A exigência de CND municipal não pode ser utilizada como mecanismo indireto de cobrança de multa administrativa judicialmente controvertida, devendo o crédito público ser perseguido pelas vias legais próprias. 3. É legítima a tutela provisória que, de modo delimitado, impede a retenção de pagamentos por serviços já prestados e o prosseguimento do aditivo vigente, sem afastar a exigência de regularidade fiscal para futuros atos contratuais.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 1033439-83.2025.8.11.0015, impetrado por PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA., por meio da qual foi deferida parcialmente medida liminar para suspender a exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos Municipais — ou certidão positiva com efeitos de negativa — como condição para pagamentos, medições e prosseguimento do aditivo vigente do Contrato Administrativo n. 053/2023, limitada a suspensão até janeiro de 2026.

Inconformado, o Município de Sinop interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que a decisão agravada teria afastado exigência legal e contratual de manutenção da regularidade fiscal durante a execução do contrato administrativo.

O agravante sustentou que a decisão recorrida teria reconhecido a ilegalidade da exigência e deferido parcialmente a liminar apenas até janeiro de 2026, admitindo a retomada da exigência em eventual aditamento posterior. Segundo a municipalidade, a restrição temporal não teria sido requerida e seria incompatível com a natureza da controvérsia.

O Município argumentou que a exigência de comprovação de regularidade fiscal não constitui inovação administrativa nem sanção política, mas decorrência de imposição legal expressa e de cláusula contratual que obrigaria a contratada a manter, durante toda a execução contratual, as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação. Invocou, para tanto, o art. 92, XVI, da Lei n. 14.133/2021, o art. 193 do Código Tributário Nacional e a legislação municipal pertinente.

Sustentou, ainda, que a regularidade fiscal seria requisito permanente para a manutenção da relação contratual com a Administração Pública, integrando o juízo de legalidade e vantajosidade necessário à formalização de prorrogações e aditivos, de modo que não poderia ser afastada por decisão judicial liminar.

A municipalidade também alegou que a multa administrativa impeditiva da emissão da certidão negativa teria sido aplicada em processo administrativo regularmente instaurado, com observância do contraditório e da ampla defesa, sem decisão judicial definitiva que tenha suspendido sua exigibilidade ou declarado sua nulidade. Defendeu que a discussão sobre a legalidade da penalidade corresponde ao mérito da Ação Anulatória n. 1026858-52.2025.8.11.0015, razão pela qual o afastamento liminar de seus efeitos no mandado de segurança configuraria antecipação indevida de juízo sobre matéria ainda controvertida.

No curso do processamento recursal, houve deferimento monocrático do efeito suspensivo em favor do
Município agravante
.

A agravada,
Pissinatti
Empreendimentos Ltda., apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, informando, em síntese, que os autos de origem tratam de mandado de segurança impetrado em razão de ato administrativo pelo qual o Município de Sinop passou a condicionar a continuidade da execução do Contrato Administrativo n. 053/2023, a celebração de aditivos e o pagamento de medições à apresentação de Certidão Negativa de Débitos Municipais, cuja emissão estaria obstada por multa administrativa objeto de discussão judicial própria.

A parte agravada sustentou que a decisão recorrida, em cognição sumária, reconheceu a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, deferindo parcialmente a liminar para suspender a exigência de CND municipal para pagamento dos trabalhos já realizados e para prosseguimento do aditivo contratual então vigente.

A agravada resumiu a insurgência municipal em quatro eixos: a alegação de que a regularidade fiscal deve ser mantida durante toda a execução contratual; a afirmação de que a decisão teria afastado exigência legal e contratual; a tese de duplicidade de demandas; e a alegação de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Em seguida, defendeu que o recurso não mereceria prosperar.

No mérito, argumentou que a decisão de origem não aboliu, em caráter geral e abstrato, a exigência de regularidade fiscal em contratações públicas. Segundo a agravada, o provimento de primeiro grau teria apenas afastado, no caso concreto, o uso da CND como instrumento de coerção indireta para travar pagamentos de serviços já executados e impedir a continuidade de vínculo contratual já em curso, em razão de débito oriundo de multa ainda sub judice.

A
Pissinatti
sustentou que a controvérsia não recairia sobre a possibilidade abstrata de a Administração exigir regularidade fiscal na fase de habilitação ou contratação, mas sobre a impossibilidade de converter a exigência de certidão em mecanismo oblíquo de cobrança, bloqueando medições, pagamentos e aditivos de contrato já celebrado e em execução, sobretudo quando a própria multa impeditiva da certidão está sendo discutida em juízo.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Especializada, por meio de parecer
, consignou que a matéria debatida possui natureza eminentemente patrimonial e disponível, sem repercussão coletiva, interesse de incapaz, direito indisponível ou qualquer circunstância apta a justificar intervenção obrigatória do Ministério Público, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se
de agravo de instrumento interposto pelo Município de Sinop contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 1033439-83.2025.8.11.0015, impetrado por
Pissinatti
Empreendimentos Ltda., que deferiu parcialmente a liminar pleiteada para suspender a exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos Municipais
(
ou certidão positiva com efeitos de negativa
)
como condição para pagamentos de trabalhos já realizados e para prosseguimento do aditivo vigente do Contrato Administrativo n. 053/2023, limitado até janeiro de 2026.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, a definir se, em sede de cognição sumária, deve subsistir a decisão que afastou, de modo provisório e delimitado, a exigência de regularidade fiscal municipal para pagamento de serviços já executados e para continuidade do aditivo contratual então vigente, ou se deve prevalecer a tese municipal de que a apresentação da CND constitui requisito legal e contratual indispensável durante toda a execução do contrato administrativo.

O agravante sustenta, em síntese, que a exigência de comprovação de regularidade fiscal não configura sanção política nem inovação administrativa, mas decorre de imposição legal expressa e de cláusula contratual que obriga a contratada a manter, durante toda a execução contratual, as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação. Invoca, para tanto, o art. 92, XVI, da Lei n.
14.133/2021, o art. 193 do Código Tributário Nacional e a legislação municipal pertinente.

Alega, ainda, que a multa administrativa que impede a emissão da certidão negativa foi aplicada em processo administrativo regularmente instaurado, sem decisão judicial definitiva que tenha suspendido sua exigibilidade ou declarado sua nulidade. Afirma, por fim, que a discussão sobre a legalidade da penalidade constitui objeto da Ação Anulatória n. 1026858-52.2025.8.11.0015, de modo que o afastamento da exigência de CND no mandado de segurança implicaria indevida mitigação dos efeitos da sanção administrativa.

Todavia, a
insurgência
recursal não
merece acolhimento.

A controvérsia não deve ser resolvida a partir de uma formulação abstrata, segundo a qual a Administração Pública poderia, ou não, exigir regularidade fiscal de seus contratados. Em tese, é certo que pode. Mais que isso: em diversas hipóteses, deve fazê-lo. A regularidade fiscal integra o regime jurídico de habilitação, contratação e fiscalização administrativa, constituindo instrumento de tutela da legalidade, da isonomia e da moralidade administrativa.

Todavia, o caso concreto reclama exame mais fino, porque a pergunta juridicamente relevante não é simplesmente saber se a Administração pode exigir regularidade fiscal, mas sim se pode condicionar o pagamento de serviços já executados e a continuidade de contrato já celebrado à apresentação de certidão cuja emissão se encontra obstada por multa administrativa ainda submetida a debate judicial.

Essa distinção é decisiva.

A decisão agravada não afastou, em caráter geral e definitivo, a obrigação de regularidade fiscal da contratada. Também não autorizou a empresa a celebrar novos contratos, novos aditivos ou novas prorrogações indefinidamente sem comprovação de sua situação fiscal. Ao contrário, o Juízo de origem conferiu tutela estritamente delimitada, suspendendo a exigência da CND municipal apenas para pagamentos de trabalhos já realizados e para o prosseguimento do aditivo então vigente, com previsão até janeiro de 2026. Ressalvou expressamente que eventual novo aditamento posterior ensejaria o dever de apresentação da certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa.

Essa moldura revela decisão prudente, proporcional e atenta à natureza cautelar da controvérsia.

Há, com efeito, diferença substancial entre exigir regularidade fiscal para inaugurar nova relação contratual, renovar vínculo, ampliar obrigações ou celebrar novo aditamento, e utilizar a ausência de certidão como obstáculo ao pagamento de serviços já prestados e incorporados, em tese, ao patrimônio público ou à utilidade administrativa.

No primeiro plano, a Administração exerce controle ordinário de legalidade contratual. No segundo, porém, corre-se o risco de converter a exigência documental em instrumento indireto de coerção patrimonial, transferindo ao contratado o ônus de satisfazer ou garantir débito administrativo controvertido para receber contraprestação decorrente de serviços já executados.

É precisamente nesse segundo plano que se situa a maior densidade jurídica da controvérsia.

A própria decisão recorrida registrou que, após a imposição de sanções administrativas discutidas nos autos n. 1026858-52.2025.8.11.0015, passou-se a exigir da parte autora a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa para dar continuidade aos contratos já em curso, condicionando a regularização ao pagamento da multa de R$ 187.076,09
(cento e oitenta e sete mil, setenta e seis reais e nove centavos)
ou, ao menos, à sua garantia em juízo.

Nessa perspectiva, embora a exigência de regularidade fiscal seja legítima em abstrato, sua utilização como condição para pagamentos relativos a serviços já realizados pode assumir, no caso concreto, feição de mecanismo indireto de cobrança. O Poder Público dispõe de vias próprias para a satisfação de seus créditos, inclusive inscrição em dívida ativa e execução fiscal, não lhe sendo dado substituir os instrumentos legalmente previstos por medidas administrativas que, na prática, constranjam o particular ao pagamento de débito ainda judicialmente controvertido.

Nesse sentido, inclusive, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que ao examinar a matéria em julgamento posicionou-se no sentido de reconhecer a ilegalidade na retenção de pagamentos relacionados a serviços já realizados, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE
FISCAL .
RETENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS JÁ REALIZADOS. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO .
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. No
acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem, por maioria, denegou a ordem, em Mandado de Segurança impetrado pela parte ora interessada, no qual busca desconstituir ato do Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na exigência da apresentação de Certidão Negativa de Tributos Federais como condição para efetuar pagamentos relacionados às medições já concluídas, por serviços
prestados .
III. O entendimento adotado no acórdão recorrido destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firme no sentido de que, apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência (STJ,
AgInt
no REsp 1.742.457/CE,
Rel
. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 07/06/2019). Nesse sentido: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.161.478/MG,
Rel
. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 06/12/2018;
AgInt
no
AREsp
503.038/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 31/05/2017;
AgRg
no
AREsp
277.049/DF,
Rel
. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 19/03/2013;
AgRg
no REsp 1.313.659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 06/11/
2012 .
IV. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no RMS: 57203 MT 2018/0089369-7, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 29/04/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2020)

No mesmo sentido caminha o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, que em caso análogo assim se posicionou:

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação de regularidade fiscal não autoriza a retenção de pagamento referente a serviços efetivamente prestados em contrato decorrente de licitação.

A retenção de valores devidos por serviços executados caracteriza violação aos princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A eventual irregularidade fiscal da contratada deve ser apurada pelos meios legais próprios, não podendo justificar a suspensão da contraprestação contratual.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10176283920248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/03/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2026)

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – RETENÇÃO DE PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA. 1) A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2) Em consonância aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a retenção do pagamento pelos
serviços prestados, em razão da não apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal.

(TJ-MT 10263536120178110041 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/04/2022)

Não se trata, aqui, de negar eficácia ao regime jurídico dos contratos administrativos. Trata-se, ao contrário, de preservá-lo em sua inteireza, impedindo que a supremacia do interesse público seja convertida em prerrogativa de retenção desproporcional de contraprestações eventualmente devidas por serviços executados.

A Administração Pública, mesmo quando atua sob o manto de prerrogativas exorbitantes, permanece vinculada à juridicidade, à proporcionalidade e à boa-fé objetiva. A legalidade administrativa contemporânea não se esgota na invocação formal de uma cláusula contratual ou de um dispositivo legal; exige que o ato administrativo, em sua conformação concreta, não se desvie da finalidade que o justifica.

A finalidade da exigência de regularidade fiscal é resguardar a higidez da contratação pública, assegurar a idoneidade fiscal do contratado e preservar a isonomia entre os particulares que contratam com a Administração. Não é, contudo, transformar a certidão em instrumento de constrição indireta, especialmente quando o débito que impede sua expedição é objeto de impugnação judicial própria.

As contrarrazões da agravada bem delimitam essa distinção ao afirmar que a discussão não versa sobre a possibilidade abstrata de exigir regularidade fiscal em contratações públicas, mas sobre o uso da CND como mecanismo oblíquo de cobrança, bloqueando medições, pagamentos e atos de continuidade de contrato já celebrado e em execução.

Nesse ponto, a argumentação defensiva merece acolhida.

O Município sustenta que a multa administrativa ainda produz efeitos e que sua validade é discutida em ação própria. Essa premissa, todavia, não conduz necessariamente à conclusão pretendida pelo agravante. Ainda que se reconheça que a multa não foi definitivamente anulada, disso não decorre, automaticamente, a possibilidade de reter pagamentos por serviços já executados ou de paralisar, por via reflexa, a execução de contrato em curso, se tal providência funcionar como meio de compelir a contratada ao pagamento ou garantia do débito.

A existência de discussão judicial sobre a penalidade recomenda cautela, não automatismo. Recomenda que o Judiciário preserve, simultaneamente, a
autoridade dos atos administrativos ainda não invalidados e a vedação a mecanismos indiretos de coerção patrimonial. Foi exatamente essa a diretriz adotada pelo Juízo de origem ao limitar a tutela ao aditivo vigente e aos trabalhos já realizados, sem afastar a exigência de CND para novos aditamentos posteriores.

Também não se ignora a alegação municipal de duplicidade de demandas. O agravante afirma que a agravada teria buscado, em ação anulatória e em mandado de segurança, resultados práticos semelhantes relacionados à exigência de CND e aos efeitos de sanções administrativas.

O argumento merece atenção, mas não autoriza, por si só, a reforma da decisão agravada.

A existência de conexão temática ou de intersecção prática entre demandas não equivale, necessariamente, à identidade de ações. Pelo que se extrai dos autos, a ação anulatória discute a legalidade de sanções administrativas, ao passo que o mandado de segurança impugna ato específico consistente na exigência de CND municipal como condição para pagamentos, medições e continuidade do Contrato Administrativo n. 053/2023.

É possível que os processos se comuniquem em seus efeitos. É possível, inclusive, que haja risco de sobreposição decisória a ser administrado pelo juízo competente. Mas esse dado não elimina, de plano, a plausibilidade da pretensão mandamental, especialmente no ponto mais sensível da controvérsia: a preservação do pagamento por serviços já realizados.

A resposta jurisdicional adequada deve ser cirúrgica, não expansiva; proporcional, não absoluta. E, no caso, a decisão agravada já contém essa delimitação.

A rigor, o próprio pronunciamento de primeiro grau revela preocupação em não invadir indevidamente a esfera de discricionariedade administrativa nem substituir a Administração em juízos futuros de conveniência, oportunidade, vantajosidade e regularidade fiscal. Ao ressalvar a necessidade de apresentação de certidão para eventual novo aditamento posterior, o Juízo a quo preservou o núcleo da tese municipal para o futuro, mas impediu que a exigência fosse utilizada, no presente, como impedimento ao pagamento de trabalhos já realizados e ao encerramento do aditivo vigente.

Essa solução é juridicamente adequada porque evita dois excessos: de um lado, o de permitir que a empresa permaneça indefinidamente
contratando com o Poder Público sem regularidade fiscal; de outro, o de autorizar que o Município retenha ou bloqueie contraprestações por serviços prestados como forma indireta de pressionar o pagamento de multa administrativa controvertida.

O equilíbrio da decisão agravada deve ser mantido.

Deve-se sublinhar, ainda, que a tutela deferida em primeiro grau não importou anulação da multa administrativa, suspensão integral das penalidades aplicadas no processo administrativo de responsabilização ou declaração de inexistência do débito. Seu alcance foi mais restrito: impedir, provisoriamente, que a exigência de CND municipal obstasse pagamentos de trabalhos já realizados e o prosseguimento do aditivo então vigente.

Essa limitação afasta a alegação de que a decisão recorrida teria, em caráter amplo, esvaziado a eficácia da sanção administrativa. O que se preservou foi a utilidade concreta de contrato já em curso e a contraprestação por serviços prestados, sem prejuízo de que o Município persiga o crédito pelas vias legalmente adequadas e exija regularidade fiscal em novos atos contratuais, conforme expressamente ressalvado.

Não se pode perder de vista que o contrato em exame se relaciona a obra pública de infraestrutura urbana. A paralisação abrupta de pagamentos e atos de execução, quando fundada em exigência fiscal derivada de multa controvertida, pode produzir resultado contraproducente ao próprio interesse público, sobretudo se os serviços já foram executados ou se a obra se encontrava em fase de conclusão, como consignado na decisão de origem.

O interesse público não se confunde com o interesse arrecadatório imediato. Tampouco se confunde com a maximização irrefletida das prerrogativas administrativas. O verdadeiro interesse público exige legalidade, continuidade, proporcionalidade, segurança jurídica e vedação ao enriquecimento sem causa. Se a Administração recebeu, mediu ou se beneficiou de serviços executados, a discussão sobre débitos administrativos paralelos deve seguir sua via própria, sem impedir, em princípio e em cognição provisória, a adequada contraprestação contratual.

Portanto, examinada a matéria nos limites próprios do agravo de instrumento e da cognição provisória,
verifica-se que
a decisão agravada deve ser preservada, especialmente quanto à impossibilidade de exigir CND municipal como condição para pagamento de serviços já prestados pela empresa agravada no âmbito do Contrato Administrativo n. 053/2023.

A negativa de provimento ao recurso, porém, deve ser compreendida nos estritos limites da decisão recorrida. Não se está a autorizar a celebração de novos aditamentos, prorrogações futuras ou novas contratações sem observância da regularidade fiscal exigível. Mantém-se, apenas, a tutela provisória que impede a utilização da CND como barreira ao pagamento de trabalhos já realizados e ao prosseguimento do aditivo vigente nos termos delimitados pelo Juízo de origem.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento
interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP
para
manter a decisão agravada, especialmente quanto à suspensão da exigência de apresentação de CND municipal para pagamento dos serviços já prestados pela empresa agravada no âmbito do Contrato Administrativo n. 053/2023, preservada a ressalva constante da decisão de origem quanto à necessidade de regularidade fiscal para eventual novo aditamento posterior
.

Determino, ainda, a comunicação imediata ao juízo de origem para ciência e cumprimento
.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2026